Tribunal: TJDFT
Processo: 0718764-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.
1. É certo que o artigo 292, §3o, do Código de Processo Civil autoriza a correção de ofício do valor da causa quando se verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor. Esse reconhecimento, contudo, não resulta na possibilidade de desconstituição do título executivo judicial.
2. A propósito, o artigo 293 do Código de Processo Civil estabelece o momento de impugnação do valor da causa, por parte do réu, sob pena de preclusão. Se o agravante, regularmente citado, deixa de oferecer contestação, os honorários de sucumbência estabelecidos na sentença se pautam pelo valor dado à causa, na petição inicial, e o cumprimento de sentença se submete à eficácia preclusiva da coisa julgada.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.